Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA PELO POSTULANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante à gratuidade de justiça seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade.
2. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos.
3. Na espécie, o requerente declarou que, além da atividade laboral exercida mediante vínculo empregatício, igualmente presta serviços autônomos e é contribuinte do imposto de renda. Porém, não trouxe documentos que permitissem aferir a real necessidade da benesse processual.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.